Tribunal: TJBA
Processo: 8042144-03.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8042144-03.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: JOAO MANOEL BAHIA MENEZES Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA REU: AMELIA RODRIGUES CAMARA DE VEREADORES Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 13, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e ARTIGOS 27 a 33 DA LEI N.º 767/2020 DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES (DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL). PERMISSÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES ESTÁVEIS EM CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ARTS. 13 E 14 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INSTITUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL DE CADA SERVIDOR. CONCESSÃO AO ALVEDRIO DO PREFEITO, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE AO VALOR A SER PAGO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA, DA MORALIDADE, DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. VÍCIO MATERIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. I. Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Prefeito do Município de Amélia Rodrigues, objetivando o reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 13, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e dos artigos 27 a 33 da Lei Municipal n.º 767/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Amélia Rodrigues; II. O artigo 13, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Municipal n.° 767/2020, ao permitir o enquadramento de servidores estáveis em cargos de provimento efetivo distintos daqueles para os quais foram originariamente admitidos, sem prévia aprovação em concurso público, padece de vício de inconstitucionalidade material, por violar frontalmente o art. 37, inciso II, da Carta Magna e os arts. 13 e 14 da Constituição do Estado da Bahia, notadamente os princípios da impessoalidade, da moralidade e da igualdade no acesso aos cargos e empregos públicos; III. A investidura em cargo ou emprego público de provimento efetivo submete-se à exigência de prévio concurso de provas e títulos, restando, pois, vedada qualquer outra modalidade de ingresso. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado pelo enunciado de Súmula 685/STF, convertido na Súmula Vinculante 43: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"; IV. Os artigos 27 a 33 da Lei Municipal n.° 767/2020, ao estipularem o pagamento mensal de vantagem remuneratória a determinados servidores, por encargo adicional, sem estabelecer critérios objetivos e deixando ao talante do Chefe do Executivo a definição do valor a ser pago, também padecem de vício de inconstitucionalidade material, por inobservância ao disposto no artigo 13 da Constituição do Estado da Bahia, que reproduziu o artigo 37, caput, da Constituição da Republica, na medida em que transgridem os princípios da impessoalidade, moralidade e do interesse público. V. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, por vício material, do artigo 13, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e dos artigos 27 a 33 da Lei n.º 767/2020 do Município de Amélia Rodrigues, com efeito ex nunc, após o trânsito em julgado do presente acórdão. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8042144-03.2021.8.05.0000, em que figura como requerente PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES, João Manoel Bahia Menezes, e como requerida CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMÉLIA RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 13, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e dos artigos 27 a 33 da Lei n.º 767/2020 do Município de Amélia Rodrigues, nos termos do voto do relator.